Tribunal: TJSP
Processo: 1083817-67.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM ACOLHIDOS EMBARGOS A EXECUÇÃO, OCASIÃO EM QUE FOI RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL A INSTRUIR DEMANDA SATISFATIVA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – DEMANDA LASTREADA EM DUPLICATA MERCANTIL VIRTUAL – DOCUMENTOS COLIGIDOS PELA EXEQUENTE QUE SE COLOCARAM COMO INSUFICIENTES PARA INSTRUÇÃO DA DEMANDA

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM ACOLHIDOS EMBARGOS A EXECUÇÃO, OCASIÃO EM QUE FOI RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL A INSTRUIR DEMANDA SATISFATIVA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – DEMANDA LASTREADA EM DUPLICATA MERCANTIL VIRTUAL – DOCUMENTOS COLIGIDOS PELA EXEQUENTE QUE SE COLOCARAM COMO INSUFICIENTES PARA INSTRUÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA - PRECEDENTES NESSSE SENTIDO - PLENA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, PORQUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, E BEM CALCADA EM PROVAS - RECURSO NÃO PROVIDO.